Tribunal: STF
Processo: ARE 1409014
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DOMICILIAR. REGULARIDADE. ADEQUAÇÃO À LEI N. 6.539/1978 E À PORTARIA N. 6.206/2015 DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO POSTAL. ENTREGA DOMICILIAR DIÁRIA. ATENDIMENTO INSUFICIENTE. ADEQUAÇÃO DA ATIVIDADE ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE DOS VALORES. RESERVA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. 1. O valor fixado a título de multa, deve ser suficiente a fim de que convença o devedor ao cumprimento da obrigação e deve incidir durante todo o período em que descumprida a decisão judicial. O montante arbitrado deve influir no comportamento do devedor, a fim de conferir eficácia à decisão. Neste contexto, a importância estabelecida pelo juízo de origem revela-se proporcional, tendo em vista, inclusive, a capacidade econômica do réu. 2. A ECT deve efetuar a reserva de recursos orçamentários para cumprimento da decisão judicial, visto o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Regional, no sentido de ser possível que o Poder Judiciário determine a ente estatal o cumprimento de obrigação de fazer, para que seja disponibilizado serviço público essencial de forma adequada” (fl. 1, e-doc. 162).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 186).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o inc. X do art. 21 da Constituição da República ao argumento de que “o serviço público oferecido pela ECT está em conformidade com a Lei Postal e Portaria do Ministério das Comunicações acima referida, não podendo ser utilizada a argumentação EXCEPCIONAL da intervenção do Poder Judiciário para concretizar eficazmente direitos fundamentais frente à ECT. Não há, em relação à recorrente, qualquer excepcionalidade que permita a ingerência do Poder Judiciário na forma como esta Empresa Pública gerencia seus serviços e finanças para prestar o serviço público na localidade em questão” (fl. 9, e-doc. 197).



    Afirma que “os recursos que a ECT gerencia tem como finalidade a execução do serviço postal. Assim, beneficiar determinada localidade com a reserva orçamentária representa impactar em outra, pois a ingerência causada pela decisão judicial fere todo o planejamento que a recorrente elabora para atender a demanda postal” (fl. 10, e-doc. 197).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 210).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “diferentemente da decisão proferida pelo vice-presidente do TRF 4, não há ofensa reflexa à Constituição, mas sim frontal e direta aos artigos 2 e 21, X, da Constituição Federal. A questão discutida é a possibilidade de o Poder Judiciário determinar políticas públicas, interferindo na Administração Pública com intuito de exigir a entrega domiciliar no Município de Gravataí” (fl. 7, e-doc. 223).



    Salienta que “a reserva de recurso orçamentário, seguindo a própria orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme julgamento do Recurso Extraordinário 595.595-8 de Santa Catarina, só pode ocorrer excepcionalmente, nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, cuja omissão mostrar-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional” (fl. 8, e-doc. 223).



    Ressalta que “não está se discutindo matéria fático-probatória, mas sim interpretação divergente dada ao RE 595-595-8 do colendo Supremo Tribunal Federal, ao permitir a condenação da ECT na reserva orçamentária para atender à entrega domiciliar no Município de Gravataí” (fl. 9, e-doc. 223).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie vertente, ao manter a sentença de primeiro grau, o Tribunal de origem assentou:



    “A sentença proferida nos autos possui a seguinte redação (...).



    ‘Trata-se de Ação Civil Pública onde o MPF postula que o Município de Gravataí adote medidas hábeis a adaptar todos os bairros e distritos da cidade às condições estampadas nos incisos II, III, IV e V do art. 2º da Portaria n. 567/2011 do Ministério das Comunicações e a ECT para que implemente a entrega domiciliar e diária de correspondências em todos os bairros e distritos com mais de 500 (quinhentos) habitantes do Município de Gravataí/RS (...).



    Da análise da legislação supra, é de se concluir que a legislação indica os critérios a viabilizar a entrega de correspondência pela ECT em municípios/distritos com quinhentos ou mais habitantes. Nesta esteira, em sendo o serviço postal ‘serviço público essencial’, cabe ao Poder Público, no caso, o Município de Gravataí e a ECT, de forma solidária, empreender diligências para prestar um serviço adequado, eficiente e contínuo (...).



    Ademais, conforme narrativa da inicial, desde 2012 a ECT vinha encontrando dificuldades em razão da inviabilidade de acesso aos logradouros, competindo, portanto, ao Município regularizar a situação das regiões as quais ainda não foram atendidas por um serviço postal eficiente por conta da não observância dos critérios da Portaria 6206/2015. Nesse diapasão, não comprovando o Município de Gravataí inviabilidade orçamentária ou outro impeditivo, entendo que devem ser acolhidas as razões do Parquet, com o julgamento de procedência da demanda.



    Por outro lado, vieram aos autos informações de que, para a CDD Morada do Vale, já teria havia incremento na distribuição diária de correspondência (não o sendo apenas nas localidades consideradas rurais, conforme ressalva a Portaria 6206/2015). Porém, em relação ao CDD Gravataí, as localidade de Itacolomi, Morungava e Barro Vermelho ainda não obtiveram entrega postal regular e eficiente, em razão de não satisfazerem as condições da Portaria 6206/2015 (...).



    Assim, considerando que as localidades supra estão desassistidas de um serviço postal eficiente e adequado, entendo pela procedência da ação.’ 



    Deve ser mantido o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau” (e-doc. 162).



    Para rever o que assentado nas instâncias precedentes seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria n. 6.206/2015 e Lei n. 6.538/1978) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.508-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. O acolhimento do recurso passa, necessariamente, pela revisão das provas e pela análise de cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 454 (‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’) desta CORTE. 3. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (RE n. 1.074.150-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. ECT. Franquia. Infração contratual. Descredenciamento. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.249.128-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.397.388, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.9.2022; Recurso Extraordinário n. 1.210.473, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.11.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 931.514, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.8.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.016.074, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.8.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.059.134, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.8.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.007.662, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 21.11.2016. 



    8. Não procede a alegação da recorrente de ofensa ao art. 2º da Constituição da República, pois o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não afronta ao princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.378.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “(...) 3. A orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.371.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora